Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO IMPETRANTE. INCLUSÃO DE NÃO SINDICALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. Da leitura das razões recursais, contudo, sobressai evidente que a única intenção dos embargantes é a de provocar um novo posicionamento do órgão colegiado sobre matéria expressamente decidida, uma vez que não indicou, efetivamente, qualquer ponto omisso, tendo a questão recebido a seguinte solução.
3. Embora, em regra, os efeitos da sentença coletiva, nos casos em que a entidade sindical atua como substituta processual, não estejam adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da Ação Coletiva, deve-se atentar para eventual restrição expressa no título executivo judicial.
4. No caso concreto, o título judicial delimitou expressamente a sua eficácia aos substituídos do sindicato impetrante, razão pela qual se mostra inviável a inclusão como beneficiários do julgado dos não sindicalizados, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada.
5. O órgão julgador concluiu que o fato de o d. Juiz sentenciante ter feito menção, no título exequendo, à expressão “dos servidores do SLU”, bem como, em decisão posterior, uma vez mais ter se referido a “servidores do SLU”, não tinha o condão de modificar os limites traçados pela parte dispositiva da sentença em que, expressamente, constou que os valores a serem devolvidos cabiam exclusivamente aos “substituídos da impetrante” e não a todos os servidores da categoria.
6. Diante desse contexto, constata-se que o ponto tido pelos embargantes como omisso foi, na realidade, devidamente tratado, embora, com resultado distinto daquele esperado pelos recorrentes, circunstância esta que, como é cediço, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, cuja finalidade é restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei.
7. Recurso conhecido e improvido.